Tribunal: TJMT
Processo: 1025979-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025979-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), ARENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.940.983/0001-81 (AGRAVADO), ANA JULIA STREG MANZUTTI - CPF: 050.830.381-88 (AGRAVADO), JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.825.221-68 (AGRAVADO), NILTON CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 550.402.763-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO

AGRAVADO
(S):

ARENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, ANA JULIA STREG MANZUTTI, JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR e NILTON CESAR PEREIRA DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
DIVERSAS TENTATIVAS.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, formulado nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de citação válida e, portanto, de
angularização
processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o arresto executivo online antes da citação dos executados; (
ii
) estabelecer se é exigível o esgotamento das tentativas de localização do devedor para concessão da medida; (
iii
) verificar a aplicabilidade do art. 830 do CPC à hipótese concreta, conforme jurisprudência do STJ e TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, visa assegurar a eficácia da execução e é cabível quando o devedor não for encontrado para citação, sendo desnecessária a prévia
angularização
da relação processual.

A tentativa frustrada de localização do devedor constitui requisito suficiente para o deferimento do arresto executivo, sendo prescindível o esgotamento de todas as diligências de citação.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT admite o arresto eletrônico com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, desde que frustrada a localização do executado.

No caso concreto, restou demonstrado que os executados não foram encontrados nos endereços fornecidos, estando em local incerto e não sabido, o que autoriza a adoção de medidas constritivas.

A decisão agravada contraria a finalidade do art. 830 do CPC ao condicionar o arresto à citação válida, confundindo-o com a penhora e violando os princípios da efetividade e celeridade da execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arresto executivo é cabível antes da citação do devedor, quando frustrada sua localização, nos termos do art. 830 do CPC.

O esgotamento das tentativas de localização não é requisito para o deferimento do arresto executivo online.

A não localização do executado constitui fundamento suficiente para a adoção de medidas constritivas destinadas a garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 300, 301, 827, § 1º, 830 e 854; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1822034/SC
;

TJMT, 1025705-63.2024.8.11.0000, 1018852-38.2024.8.11.0000, 1005846-61.2024.8.11.0000, 1002412-69.2021.8.11.0000, 1032608-17.2024.8.11.0000, 1002742-27.2025.8.11.0000, 1003960-90.2025.8.11.0000, 1007186-06.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002631-88.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto executivo online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente
COOPERATIVA DE
CREDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO
, visando o
arresto online de ativos financeiros via SISBAJUD
, com base no art. 830 do CPC, sob o argumento de que restaram frustradas as tentativas de localização e citação da parte executada, razão pela qual requer a adoção de medidas constritivas para assegurar a eficácia da execução (Id. 188317661).

Pois bem. É sabido que a penhora online é um direito do credor, inclusive sem que este comprove o esgotamento de todas as diligências necessárias para a satisfação do seu crédito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto,
não houve a citação válida do executado
, o que impede o deferimento do pleito neste momento.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015,
sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destarte, não havendo citação válida na presente execução, não poderá ser realizado o ato processual pleiteado, pela ausência de
angularização
da relação processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO
LIMINAR
DE
ARRESTO
ON LINE – INDEFERIDO - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO
– NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZÇAO DE BENS DO DEVEDOR - PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se prematuro o
arresto
executivo, também
denominado
arresto
prévio ou pré-penhora que visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando a demanda executiva está ainda em seu nascedouro, porquanto a decisão recorrida determinou a citação do executado e intimação para o pagamento do débito reclamado.
Ausente prova do esgotamento de tentativas de localização de bens penhoráveis. (N.U 1029077-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE
PEDIDO CAUTELAR DE
ARRESTO
DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO
–
INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de
arresto
, segundo dispõem os
arts
. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

(N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

Diante de todo o exposto
, indefiro o pedido da parte exequente formulado no Id.

188317661,
por não haver nos autos
angularização
processual.

Ademais,
intime-se
a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao andamento do feito, promovendo as diligências que entender necessárias.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

Em suas razões recursais (ID 304407396), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Possibilidade de arresto executivo online antes da citação dos executados

2. Desnecessidade de esgotamento das tentativas de citação para deferimento do arresto

3. Aplicação do art. 830 do CPC e jurisprudência do STJ e TJMT

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização do arresto executivo de bens na modalidade online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a dificuldade de citação dos Agravados, que se encontram em local incerto e não sabido.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (41851854)

– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido
em dobro
(ID.

309836867
)
.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que os Agravados não foram citados na ação originária.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO

AGRAVADO
(S):

ARENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, ANA JULIA STREG MANZUTTI, JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR e NILTON CESAR PEREIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002631-88.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto executivo online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A parte Agravante, em suma, defende a possibilidade de arresto executivo online antes da citação dos executados, sustentando a desnecessidade de esgotamento das tentativas de citação para o deferimento da medida.

Argumenta que o art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é localizado, sendo este o único requisito para a concessão da medida.

Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça que corroboram seu entendimento. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização do arresto executivo online.

Passo à análise das teses recursais.

1. Possibilidade de arresto executivo online antes da citação dos executados

A Agravante sustenta que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível quando o executado não é localizado para citação, sendo desnecessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

Com efeito, o art. 830 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo."

O dispositivo legal em comento prevê o chamado "arresto executivo" ou "pré-penhora", que consiste em medida constritiva que visa garantir a eficácia da execução quando o executado não é localizado para citação.

Trata-se de instituto que se diferencia do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, pois possui natureza executiva e não cautelar, sendo irrelevante a presença ou não da aparência do direito ou do perigo de dano irreparável para sua concessão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade online, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO
ELETRÔNICO .
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE .
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/
15 .
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no
art
. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do
art
. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é
prescindível .
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de arresto on-line nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial. O arresto foi requerido em razão da tentativa frustrada de citação do executado no endereço indicado no contrato. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor, quando há tentativa frustrada de localização, independentemente do esgotamento de diligências. III. Razões de decidir 3. O artigo 830 do CPC autoriza o arresto executivo como medida cautelar para garantir a efetividade da execução quando o executado não for encontrado. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o arresto de bens pode ser deferido antes da citação, desde que haja frustração da tentativa inicial de localização do devedor, nos termos dos artigos 830 e 854 do CPC. 5. O arresto não se confunde com a penhora, tratando-se de providência acautelatória que não impede o exercício do contraditório pelo executado. 6. A demora na constrição patrimonial pode permitir a dilapidação de bens, comprometendo a satisfação do crédito exequendo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar o arresto executivo dos bens do Agravado por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tese de julgamento: "É possível o deferimento do arresto executivo antes da citação do devedor quando a tentativa inicial de localização for frustrada, independentemente do esgotamento de outras diligências." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 830 e 854. (N.U 1032608-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

No caso em análise, verifica-se que a Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão que foi convertida em Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravados, tendo realizado tentativas de citação por WhatsApp e por oficial de justiça, todas infrutíferas, conforme certificado nos autos originários.

O oficial de justiça certificou que os executados não foram encontrados nos endereços indicados, não havendo informação sobre seu paradeiro, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Diante desse cenário, a Agravante requereu a realização de arresto executivo de bens na modalidade online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com fundamento no art. 830 do CPC, visando garantir a eficácia da execução.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que não houve citação válida dos executados, o que impediria o deferimento da medida pela ausência de
angularização
da relação processual.

Ocorre que, conforme demonstrado, o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é medida que pressupõe justamente a não localização do executado para citação, sendo este o único requisito para sua concessão.

A exigência de citação válida para o deferimento da medida, como fez o Juízo
a quo
, contraria a própria natureza e finalidade do instituto, que visa garantir a eficácia da execução quando o executado não é localizado.

Esta Câmara ao enfrentar tal situação em outras vezes, reconhece o arresto executivo como
medida legítima e necessária quando não localizado o devedor, visando garantir a efetividade da execução
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto de bens dos executados, que não foram localizados para citação. A agravante pleiteia a reforma do decisum para que seja determinado o arresto executivo, na forma do art. 830 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do arresto executivo quando não localizado o devedor para citação, nos termos do art. 830 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é medida assecuratória da execução, legítima e necessária quando não localizado o devedor, visando garantir a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial. 4. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para efetivação do arresto executivo é plenamente adequada e recomendável, conferindo maior efetividade à medida acautelatória. 5. A decisão que indefere o arresto online contraria determinação anterior do próprio juízo que havia estabelecido tal possibilidade, gerando insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar o arresto executivo de bens em nome dos agravados, observado o limite do valor da execução na origem. Tese de julgamento: “É cabível o arresto de bens do executado não localizado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, ainda que antes do esgotamento de diligências complementares.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 827, § 1º, e 830. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1025705-63.2024.8.11.0000, e N.U 1018852-38.2024.8.11.0000. (N.U 1002742-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Desta maneira, é de se reconhecer o cabimento do arresto executivo em período anterior à citação.

2. Desnecessidade de esgotamento das tentativas de citação para deferimento do arresto

A Agravante sustenta, ainda, que é desnecessário o esgotamento de todas as tentativas de citação para o deferimento do arresto executivo, bastando a demonstração de tentativa inicial frustrada de localização do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arresto executivo eletrônico prescinde do exaurimento de tentativas de citação, sendo suficiente a tentativa inicial frustrada.

Sobre isso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ARRESTO EXECUTIVO. LONGA TRAMITAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens dos executados, bem como indeferiu o arresto executivo em face de executado não citado, em ação de execução extrajudicial de nota promissória que tramita desde 2004. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento de novas pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD sob o fundamento de que tais diligências teriam sido anteriormente realizadas; e (
ii
) analisar a possibilidade de determinação de arresto executivo em face de executado não localizado para citação após diversas tentativas infrutíferas. III. Razões de decidir 3. A manutenção de documentos de pesquisas patrimoniais sob sigilo, sem conferir a devida publicidade à parte exequente, viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF) e o postulado do contraditório substancial, impedindo a efetiva manifestação sobre dados potencialmente relevantes à tutela de seus interesses. 4. O considerável lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas patrimoniais, somado à cassação de sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, justifica a renovação das diligências, uma vez que pode ter havido alteração na situação patrimonial dos executados. 5. O indeferimento da renovação das pesquisas patrimoniais constitui óbice indevido ao direito do exequente de perseguir a satisfação do seu crédito, violando os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo. 6
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, prescinde da comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a não localização do executado para citação, sendo admissível sua efetivação na modalidade online por meio de sistemas informatizados.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A utilização dos sistemas informatizados oficiais (RENAJUD, INFOJUD e outros) constitui ferramenta legítima e indispensável ao impulsionamento eficaz das execuções, representando instrumentalização do princípio da cooperação jurisdicional. 2.
É cabível o arresto executivo por meio eletrônico quando não localizado o executado para citação, independentemente do exaurimento das tentativas de localização, conforme previsto no art. 830 do CPC
." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 830 e 854; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; TJ-MT, AI 1005846-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, AI 1002412-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022. (N.U 1003960-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(grifo nosso)

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas
diversas
tentativas de citação dos executados
, seja na Busca e Apreensão, seja na posterior Ação de execução.

As citações foram tentadas
por WhatsApp e por oficial de justiça, todas infrutíferas, o que demonstra a dificuldade de localização dos devedores
, sendo que e
xigir o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo configuraria formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.

3. Aplicação do art. 830 do CPC e jurisprudência do STJ e TJMT

A Agravante invoca a aplicação do art. 830 do CPC e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça para fundamentar seu pedido de arresto executivo online.

Como já demonstrado, o art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é localizado para citação, sendo este o único requisito para a concessão da medida.

O arresto executivo visa evitar a dilapidação patrimonial do devedor e garantir o resultado útil do processo, especialmente diante de indícios de risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em análise, a não localização dos executados, que se encontram em local incerto e não sabido, justifica a concessão da medida para garantir a eficácia da execução.

Ademais, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de arresto executivo sob o fundamento de que não houve citação válida dos executados, contraria a própria natureza e finalidade
do instituto, que pressupõe justamente a não localização do executado para citação
, além de fazer clara confusão com o instituto da penhora.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE BARTER. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR ONLINE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de fornecimento agrícola (Contrato de
Barter
). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão

presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida cautelar de arresto, antes da citação do devedor, diante da frustração das tentativas de localização e da existência de título executivo extrajudicial representado por contrato com cláusula de liquidez expressa. III. Razões de decidir 3. O contrato de
Barter
, ainda que não configure título de crédito em sentido estrito, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III e § 4º, do CPC, desde que evidenciada a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. 4.
A tentativa infrutífera de citação por diversos meios evidencia risco de frustração da tutela executiva, justificando o deferimento do arresto, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. A cláusula contratual que prevê conversão da dação em pagamento em obrigação pecuniária reforça a probabilidade do direito e a urgência da medida cautelar para resguardar a efetividade do processo executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para deferir o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado, nos termos do art. 830 do CPC, mediante utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. Tese de julgamento: “1.
É cabível o arresto cautelar de ativos financeiros, nos termos do art. 830 do CPC, quando frustradas as tentativas de citação do devedor e evidenciada a liquidez da obrigação constante de contrato que preveja cláusula de pagamento em dinheiro em caso de inadimplemento.”
“2. O contrato de
Barter
pode constituir título executivo extrajudicial desde que contenha cláusula expressa de liquidez e inadimplemento.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 784, III e § 4º; 830. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; TJMT, AI 1015697-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2024; TJSC, AI 5062016-90.2022.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª Câm. Dir. Comercial, j. 14.12.2023. (N.U 1007186-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(grifo nosso)

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a realização do arresto executivo de bens na modalidade online
, através dos sistemas eletrônicos disponíveis pelo juízo.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e determinar a realização do arresto executivo
na forma pretendida pelo Agravante,
com fundamento no art. 830 do CPC, visando garantir a eficácia da execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025